Tribunal: TJMT
Processo: 1026222-33.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026222-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEI LUIZ DA SILVA MARTINS - CPF: 615.893.061-04 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE COMPRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O CONCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

DANO MORAL RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente da demonstração de culpa, pela reparação aos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços.

2.

Nesse sentido, é indevida a realização de descontos em cartão de crédito após o cancelamento da compra, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

3.

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, para determinar o cancelamento dos descontos indevidos
,
bem como condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Confirmar
os efeitos da
tutela

provisória

de

urgência
deferida no ID 92369745.

2.
Condenar
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a
título

de

danos

morais
a parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/09/2022, ID 94051933).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023